Tribunal: TJES
Processo: 5001336-62.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001336-62.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO SEBASTIAO BERMOND
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. PLANO SMARTVIVO CONTROLE PLUS 200MB MIGRADO PARA PLANO VIVO PÓS 3GB. ESPELHO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO QUE CONFIRMA A MIGRAÇÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR QUE PAGAVA R$39,99 E PASSOU A SER COBRADO EM MAIS DE R$90,00. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR VALOR TÃO DESPROPORCIONAL. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES QUE JUSTIFICASSEM A MUDANÇA DE TAL ORDEM. COBRANÇA INDEVIDA. CONSUMIDOR NEGATIVADO PELO DÉBITO CONFORME ESPELHO NOS AUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DETERMINANDO O RESTABELECIMENTO DO PLANO UTILIZADO E UNILATERALMENTE MODIFICADO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR(R$369,99) E FIXANDO INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$8.000,00. RECURSO AFIRMANDO SER IMPOSSÍVEL A COBRANÇA NOS MOLDES ANTIGOS E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099,95.
PRÁTICA INADEQUADA. RESISTÊNCIA E TENTATIVA DE LEVAR O JUÍZO AO ERRO ARGUMENTANDO QUE SE TRATAVA DE MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DE CORREÇÃO AUTORIZADA PELA ANATEL QUANDO SE TRATOU DE VERDADEIRA ONERAÇÃO INDEVIDA AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/ES NO SENTIDO DE QUE O ÔNUS NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR POR EVENTUAL MUDANÇA DE CATEGORIAS DE SERVIÇOS.
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.